Tribunal: TJDFT
Processo: 0701644-52.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PODER FAMILIAR. QUADRO DE TRANSTORNO MENTAL GRAVE DA GENITORA. RISCO À INTEGRIDADE DOS FILHOS MENORES DE IDADE. INAPTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DA MATERNIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE REINTEGRAÇÃO FAMILIAR. COLOCAÇÃO EM FAMÍLIA SUBSTITUTA. INTERESSE SUPERIOR DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A destituição do poder familiar constitui medida excepcional, drástica e grave, uma vez que leva à ruptura dos laços jurídicos existentes entre genitores e filhos, porém, deve ser efetivada quando se coloca em perigo a segurança ou a dignidade da criança.
2. Embora a legislação prefira a manutenção ou reintegração das crianças ou adolescentes à família biológica, o princípio maior que norteia as normas atinentes ao direito em questão é o interesse dos menores, que possui, inclusive, índole constitucional.
3. Extrai-se da análise do conjunto probatório que, apesar das tentativas de reintegração das infantes e do adolescente à família nuclear e extensa, a Genitora, portadora de doença mental grave, os expõe a situação de abandono material e afetivo, e demonstrou não deter condições de lhes garantir um ambiente saudável, oportunizando um desenvolvimento sadio e harmonioso. Logo, torna-se imperativa a medida de destituição do poder familiar, que melhor atende ao interesse das crianças e ao princípio da proteção integral, garantidos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. Apelação conhecida e não provida.